Tribunal: TJPA
Processo: 0014416-03.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014416-03.2014.8.14.0006

APELANTE: MERCURIO FABRIL E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: J SILVA DOS SANTOS COMERCIO ME

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 921 DO CPC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. MOROSIDADE JUDICIAL. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cheque, julgou extinto o processo com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis e decurso de prazo sem constrição patrimonial eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem a observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC; (ii) estabelecer se houve inércia injustificada da parte exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 921 do CPC estabelece procedimento obrigatório para a configuração da prescrição intercorrente, exigindo a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano após a constatação da inexistência de bens penhoráveis.

4.

A ausência de decisão judicial determinando a suspensão do processo compromete a regularidade da contagem do prazo prescricional intercorrente.

5.

A jurisprudência do STJ fixa que o termo inicial da prescrição intercorrente ocorre após o decurso do prazo de suspensão de 1 ano ou, na sua ausência, após esse período, não sendo dispensável a observância da sistemática legal.

6.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor, não se configurando pelo mero decurso do tempo quando há atuação processual, ainda que infrutífera.

7.

A parte exequente adotou medidas para impulsionar o feito, como requerimento de bloqueio via SISBAJUD, apresentação de cálculos e recolhimento de custas, afastando a caracterização de desídia
.

8.

A demora na tramitação processual decorre, em parte relevante, da morosidade do Poder Judiciário, não podendo ser imputada exclusivamente à exequente.

9.

Aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 106 do STJ, segundo o qual a parte não pode ser prejudicada por atrasos inerentes ao funcionamento da Justiça.

10.

A não configuração da prescrição intercorrente impõe o prosseguimento da execução, com observância do procedimento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1.
A ausência de suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921 do CPC, compromete, no caso concreto, o reconhecimento da prescrição intercorrente
. 2.
A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor, não se configurando quando há
atuação
processual útil ou quando a paralisação do feito não lhe é imputável de forma exclusiva
. 3. A morosidade do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, 924, V, 921 e §§; Lei nº 7.357/1985, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2142597/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.03.2023; STJ, REsp 2090768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1981320/PR, j. 20.06.2022; STJ, REsp 1604412/SC (IAC), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018; Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MERCURIO FABRIL E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
J SILVA DOS SANTOS COMERCIO ME
, que julgou extinto o feito com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 28448158, consignou, em síntese, que a execução foi ajuizada em 14/10/2014, tendo sido a parte executada citada em 23/02/2015, ocasião em que, já em 27/02/2015, restou certificada a inexistência de bens penhoráveis. Destacou o magistrado que, embora intimada para se manifestar sobre tal certidão, a parte exequente permaneceu inerte por longo período, vindo a apresentar petições genéricas e desconexas com a realidade dos autos, inclusive requerendo diligências desnecessárias, como a busca de endereço do executado já devidamente citado. Ressaltou, ainda, que somente anos depois houve requerimento de bloqueio via SISBAJUD, inicialmente desacompanhado de planilha atualizada do débito, o que demandou nova intimação judicial.

O juízo de origem fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual tal instituto possui natureza objetiva, decorrendo do mero decurso do tempo sem localização de bens penhoráveis, independentemente da aferição subjetiva de inércia da parte exequente. Assentou que o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em cheque é de 06 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei nº 7.357/1985, e que, a partir da ciência da inexistência de bens penhoráveis (27/02/2015), transcorreram mais de 10 (dez) anos sem qualquer constrição patrimonial eficaz.

Diante desse cenário, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil, afastando, ainda, a condenação em custas e honorários advocatícios, à luz do art. 921, §5º, do CPC.

Em suas razões recursais (id nº 28448159), a parte apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso. No mérito, alega, em síntese: (i) a inocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que não houve inércia da exequente, a qual teria adotado todas as medidas possíveis para impulsionar o feito, inclusive requerimentos de bloqueio de ativos financeiros e apresentação de cálculos atualizados; (ii) que a demora na tramitação processual decorreu, na realidade, da morosidade do próprio Poder Judiciário, não podendo tal circunstância ser imputada à parte, invocando, para tanto, a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) a ausência de observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC, especialmente quanto à necessidade de suspensão formal do processo pelo prazo de um ano antes do início da contagem da prescrição intercorrente; e (iv) a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, ou, subsidiariamente, a sua reforma, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, ou, subsidiariamente, reformada a decisão para afastar a prescrição intercorrente, possibilitando a continuidade da execução.

Certidão acostada ao id nº 28448163 atesta a tempestividade do recurso de apelação.

Não há, nos autos, contrarrazões apresentadas pela parte apelada.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Da nulidade da sentença por inobservância do procedimento do art. 921 do CPC

Alega a recorrente que a sentença é nula por não ter observado o procedimento previsto no art. 921 do CPC, uma vez que não houve determinação de suspensão do processo por 1 (um) ano, pressuposto necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A alegação merece ser acolhida.

O Código de Processo Civil estabelece procedimento específico para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição
.
§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo."

A sistemática processual é clara: certificada a inexistência de bens penhoráveis, o juiz deve suspender o processo por 1 (um) ano, período durante o qual a prescrição também fica suspensa.

Decorrido esse prazo, inicia-se, em regra, a fluência do prazo prescricional intercorrente, independentemente de arquivamento formal dos autos, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, embora tenha havido certificação de inexistência de bens penhoráveis em 27/02/2015 (Id. 28448134 - Pág. 18), não consta determinação judicial expressa de suspensão do processo pelo prazo de 1(um) ano, conforme exige o art. 921, §1º, do CPC.

Tal circunstância, no caso concreto, compromete a regular observância da sistemática legal da prescrição intercorrente, fragilizando o reconhecimento realizado na sentença.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem os vícios de fundamentação elencados nos arts. 489, § 1º, e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento
. 3. Firmada a tese de que o prazo prescricional tem início após o decurso de um ano da decisão de suspensão, mostra-se despicienda a intimação quanto ao fim do prazo de sobrestamento. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2142597 DF 2022/0166787-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente .3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.4. De acordo com o art. 921, inciso III e § 1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.
5. Nos termos da redação original do art . 921, § 4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.6. A Lei n. 14 .195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo lega
l.7. A partir da entrada em vigor da Lei n . 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n . 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14 .195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.10. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 2090768 PR 2023/0280453-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2024)

Portanto, reconheço que a inobservância do procedimento legal previsto no art. 921 do CPC compromete a validade do reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto, impondo a cassação da sentença.

3. Da inocorrência da prescrição intercorrente

O cerne da controvérsia reside em saber se ocorreu prescrição intercorrente no presente caso, considerando o longo período de tramitação do processo sem satisfação do crédito exequendo.

Analisando detidamente os autos, verifico que: a) O executado foi citado em 23/02/2015; b) Em 27/02/2015, foi certificada a ausência de bens penhoráveis; c) A exequente foi intimada para se manifestar em 21/01/2016 (Id. 28448134 - Pág. 19), mas permaneceu inerte, conforme certificado em 07/06/2016 (Id. 28448134 - Pág. 21); d) Em 2019, a exequente requereu bloqueio via SISBAJUD (Id. 28448135 - Pág. 8); e) O bloqueio foi deferido apenas em junho/2024, quase 10 anos após o ajuizamento; f) Não houve determinação judicial de suspensão do feito por 1 ano.

Conforme demonstrado, não foi observado o procedimento previsto no art. 921 do CPC. Além disso, verifica-se que parte significativa da demora decorreu de questões relacionadas ao funcionamento do próprio Poder Judiciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe
inércia injustificada do credor
, não sendo suficiente o mero decurso do tempo quando evidenciada atuação processual, ainda que sem resultado útil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604.412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604 .412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art . 40, § 2º, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1 .056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" ( REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) . 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. 4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

O pedido de bloqueio via SISBAJUD foi formulado em 2019, mas deferido apenas em junho/2024. A exequente apresentou planilha atualizada do débito após determinação judicial e recolheu as custas para a diligência eletrônica.

Diante disso, não se pode imputar à exequente a responsabilidade exclusiva pela demora processual.

3.2 Da aplicação da Súmula 106 do STJ

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Embora a súmula trate especificamente da demora na citação, não se aplicando diretamente ao caso concreto, o princípio nela consagrado pode ser utilizado por analogia, no sentido de que a parte não pode ser prejudicada por falhas ou morosidade inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário.

No caso dos autos, fica evidente que a exequente não permaneceu inerte durante todo o trâmite processual. Requereu medidas executivas, apresentou documentos quando intimada, recolheu custas processuais e aguardou a análise de seus pedidos pelo juízo.

A demora na apreciação dos pedidos formulados em 2019, que somente foram deferidos em 2024, não pode ser imputada à exequente como causa de prescrição intercorrente.

Portanto, entendo que a aplicação analógica do entendimento consagrado na Súmula 106 do STJ é adequada ao presente caso, devendo ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.3 Do prosseguimento da execução

Afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, deve o feito retornar à origem para regular prosseguimento da execução.

Caso a exequente não logre êxito na localização de bens penhoráveis, deverá o juízo, desta feita, observar rigorosamente o procedimento previsto no art. 921 do CPC, com a suspensão do processo por 1 ano e posterior arquivamento, se for o caso.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CASSAR A SENTENÇA
e, por conseguinte:

a) reconhecer que o procedimento previsto no art. 921 do CPC não foi adequadamente observado;
b) afastar, por ora, o reconhecimento da prescrição intercorrente;
c) determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal (Apelação), tendo em vista que o apelado não apresentou contrarrazões, não há condenação em honorários recursais.

Ressalte-se, ainda, a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de pressupostos para majoração honorária em sede recursal.

Assim, não há fixação de honorários advocatícios recursais.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026